Tribunal: TJDFT
Processo: 0744042-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIDA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Os alimentos visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade, devendo estar ajustados de acordo com as possibilidades de quem deve supri-los.
2. Na determinação dos alimentos provisórios privilegiam-se as necessidades emergenciais do alimentando e a capacidade financeira do provedor sumariamente observada, até que o percentual definitivo seja arbitrado do acordo com o contexto probatório que as partes lograrem êxito em produzir.
3. Na fixação dos alimentos provisórios, não havendo provas suficientes que informem, de início, acerca da capacidade econômica da alimentante ou das necessidades do alimentando, é suficiente que o arbitramento seja lastreado pelos ditames da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No particular, revela-se imprescindível uma incursão mais profunda na instrução probatória a fim de se obter um grau mais elevado de conhecimento relativo à capacidade econômico-financeira do agravante e acerca das necessidades prementes dos agravados, de modo a propiciar uma melhor ponderação do binômio necessidade-capacidade casuisticamente.
5. Precedentes: Acórdão 1954500, 0738278-23.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1931409, 0720002-41.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
6. Recurso desprovido.